Tribunal: STF
Processo: ARE 1441897
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO JUDICIAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: INOCORRÊNCIA: ADI N. 2.791/PR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIDO PELA PARANAPREVIDÊNCIA. ADI Nº 2.791/PR QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL TRECHO DO ARTIGO 34, §1º, DA LEI Nº 12.398/98. EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVENTUÁRIOS QUE TENHAM INGRESSADO NA SERVENTIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 8.935/94 (21.11.1994), CONTINUADO A CONTRIBUIR PARA O RPPS, E PREENCHIDO TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA À DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CASO CONCRETO. AUTORA QUE NÃO DEU CONTINUIDADE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO” (fl. 1, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1.998.



    Salienta ser “a única causa do litígio o condicionamento de complementação das contribuições da Recorrente a Paranáprevidencia após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, em detrimento de seu direito adquirido ao benefício, nos termos do artigo 3º, §1º da EC 20/98 e do artigo 5º, inciso XXXVI da CF” (fl. 6, e-doc. 28).



    3. O Primeiro Vice-Presidente inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 35).



    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta que “a celeuma trazida a juízo refere-se a matéria constitucional, o acórdão trata claramente do assunto direito adquirido e não é necessário, de forma alguma, adentrar na matéria fática ou probatória dos autos para a análise do recurso” (fls. 4-5, e-doc. 38).



    Assevera que “o litígio, portanto, refere-se apenas sobre a obrigatoriedade da continuidade das contribuições em detrimento ao que dispõe o artigo 3º, §1º da EC 20/98 quanto ao direito da isenção de pagamento das contribuições para estes servidores e do artigo 5º, inciso XXXVI da CF, que trata do direito adquirido, matéria de ordem pública” (fl. 16, e-doc. 38).



    Argumenta que “o acórdão proferido negou vigência artigo 3º, §1º da Emenda Constitucional 20/1998 e artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal ao condicionar a concessão da aposentadoria da Agravante ao pagamento de contribuições quando a mesma tinha direito a isenção das contribuições por força de dispositivo constitucional” (fl. 16, e-doc. 38)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Provocado por serventuários que entendiam ter direito a permanecerem vinculados à Paranaprevidência, este e. TJPR firmou jurisprudência no sentido de que se mostra possível sua permanência no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná se, quando da entrada em vigor da EC nº 20/98, o autor já tivesse preenchido todos os requisitos legais do artigo 40, da CF/88, permitindo-se-lhe a contribuição até a data da aposentadoria, se for o caso. (...)



    ‘Isso porque, com a declaração da inconstitucionalidade da parte final do artigo 34, §1º da Lei Estadual nº 12.398/98 (ADIN 2791/PR), a qual excluiu do regime da Paranaprevidência os serventuários não remunerados pelos cofres públicos, o Estado do Paraná adotou o entendimento de que tais serventuários teriam direito a permanecer no regime próprio se, antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.219/92, já estivessem a ele vinculado e se, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, tivessem completado 30 anos de serviço, ou mantivessem a devida contribuição previdenciária até a data da aposentadoria, nos termos da Constituição’ (...)



    Isso porque, ao declarar a inconstitucionalidade do termo ‘bem como dos não remunerados’, inserido no artigo 34, §1º, da Lei nº 12.398/98, pela Lei nº 12.556/99, sem modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal fez retornar o texto do dispositivo ao original, com eficácia ex tunc e erga omnes. (...)



    Apesar de haver decisões anteriores em que se asseverou ter havido modulação dos efeitos da ADI nº 2.791/PR, a leitura da ata da sessão de julgamento ocorrida nos embargos de declaração opostos pela parte requerente desvela que não foi alcançado quórum para tanto. 



    Isso porque, conforme disposição do artigo 27, da Lei nº 9.868/99, para que se possa exercer ‘a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade’, o c. STF deverá contar com ‘maioria qualificada de 2/3 de seus membros’ (...)



    São necessários, pois, os votos de 08 (oito) ministros para modular-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei em controle concentrado. (...)



    Dessa forma, ausente qualquer declaração de efeitos ex nunc ao julgado em questão, este revestiu-se de eficácia ex tunc e erga omnes.



    Nessa esteira, inexistindo qualquer inserção dos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos na categoria de segurados obrigatórios da Paranaprevidência, por força do artigo 34, §1º, da Lei nº 12.398/98, na redação original (vide ADI nº 2.791/PR), permaneceu hígida a previsão do artigo 51, caput, da Lei nº 8.935/94. (...)



    (...) conclui esta relatoria que somente fará jus o autor serventuário da Justiça não remunerado pelos cofres públicos a permanecer vinculado ao RPPS/PR, gerido pela Paranaprevidência, caso tiver sido admitido até 21.11.1994, continuado a contribuir para o regime próprio após tal data e, à época da entrada em vigor da EC nº 20/98 (15.12.1998), preenchido todos os requisitos constantes do artigo 40, da CF/88, para aposentadoria. (...)



    A autora da presente demanda, Sra. Lenir Gross Ramires, argumentou, inicialmente, se tratar de Agente Delegado do Foro Extrajudicial, tendo sido admitida na atividade notarial e registral em 1972, lotada no Cartório de Registro Civil e Títulos e Documentos da Comarca de Realeza. (...)



    Trata-se, pois, de serventuária da Justiça não paga pelos cofres públicos, que ingressou na serventia em momento anterior à publicação da Lei nº 8.935/94; preenchendo o primeiro requisito antes mencionado.



    No que se refere ao temo de contribuição, evidente é o seu preenchimento, tal como já reconhecido pela Paranapravidência, no parecer nº 0538/2018 (fls. 52/56 – mov. 1.10); no entanto, no que tange ao terceiro requisito, continuidade de recolhimento de contribuição, nota-se que este não se faz presente, posto que o próprio documento é claro ao mencionar que a impetrante verteu contribuições até 1999. (...)



    Veja-se, portanto, que dos três requisitos necessários para a concessão, lhe falta apenas a continuidade das contribuições, eis que após o ano de 1999 não foram mais vertidas.



    Assim, em que pese todo o esforço despendido pelo patrono da impetrante, em razão da ausência do preenchimento de um dos requisitos necessários, a negativa da concessão da ordem é medida que se impõe, devendo ser reformada a r. sentença, e providos os apelos interpostos” (fls. 10-17, e-doc. 19). 



    7. Este Supremo Tribunall firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de ente federado conceder aos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos sem restrição. No julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 2.791, assentou-se:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios. 1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria” (Redator para o acórdão o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJe 4.9.2009). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO REMUNERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 780.358-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2014).



    “APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.397/1998. É inconstitucional a Lei nº 12.397/1998, do Estado do Paraná, considerada a impossibilidade do ente federado conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791/PR, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de setembro de 2009” (RE n. 734.583-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.2.2018)



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: INAPLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 832.467-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2014). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor de foro não oficializado. Aposentadoria. Concessão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 777.103-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.8.2012). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Notários e registradores. Aposentadoria. Impossibilidade de vinculação ao regime jurídico próprio dos servidores públicos. EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos em data anterior. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos. 3. A aferição da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 915.327-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2011. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. 2. Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data 6 demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 766.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À EMC 20/1998. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EMC 20/1998, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 800.313-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.8.2014). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas: ARE n. 1.259.460, de minha relatoria, DJe 14.4.2020; RE n. 621.572-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2020; e ARE n. 1.237.144, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.11.2019



    9. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora